Tribunal: TJMT
Processo: 1006308-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006308-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE CAMPOS ZANESCO - ME - CNPJ: 22.515.219/0001-66 (AGRAVANTE), CARLOS ALEXANDRE CAMPOS ZANESCO - CPF: 035.199.651-60 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CLEBER LEMES ALMECER - CPF: 988.860.101-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
E
XECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
DEFERIMENTO DE MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA – SUSPENSÃO CNH E BLOQUEIO DE PASSAPORTE – MEDIDAS INEFICAZES PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A suspensão da CNH e bloqueio de passaporte como medidas executivas atípicas, exigem a comprovação de indícios de ocultação de patrimônio ou embaraço à satisfação do crédito.

A referida medida não pode avançar sobre direitos fundamentais, devendo observar os princípios da razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos, bem como as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006308-81.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: CARLOS ALEXANDRE CAMPOS ZANESCO E CARLOS ALEXANDRE CAMPOS ZANESCO - ME

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do suspensivo interposto por
CARLOS ALEXANDRE CAMPOS ZANESCO E CARLOS ALEXANDRE CAMPOS ZANESCO – ME
, contra a decisão interlocutória proferida pela MMa juíza da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1017757-83.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor
de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE
, que deferiu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a retenção do passaporte do Executado, conforme postulado pelo Exequente.

Inconformados, os agravantes sustentam que
“o exequente, ora agravado, pugnou pela aplicação de medidas executivas atípicas, a saber, a suspensão da CNH e a retenção do passaporte dos Executados, para fins de garantir o recebimento do crédito objeto da execução, contudo, não se verifica nos autos a comprovação de que os agravantes estariam ocultando bens ou embaraçando a execução, de forma que as medidas executivas atípicas, no presente caso, se traduziriam como sucedâneo punitivo – e não forma efetiva de obter o recebimento do crédito”
(sic).

Afirmam que no presente caso,
“considerando a natureza do objeto recursal, restam claros os preenchimentos de todos os requisitos, uma vez que a probabilidade do direito dos executados encontra-se fundamentado no art. 5o, XV da Constituição Federal (direito à liberdade de locomoção), além do direito à menor gravosidade/onerosidade da execução prevista no art. 805 do Código de Processo Civil”
(sic).

Asseveram que
“o perigo de dano é cristalino, uma vez que a manutenção dos efeitos da decisão agravada resultará na suspensão imediata da CNH e retenção do passaporte dos executados, até o julgamento do mérito recursal – não havendo dúvida quanto ao prejuízo a ser suportado pelos executados, advindo de tais medidas”
(sic).

Dizem que,
“no presente caso, não há qualquer mínimo indício de que houve qualquer ocultação de patrimônio ou embaraço da execução por parte dos executados – e por esta razão, apenas, o deferimento das medidas atípicas deveria ter sido indeferido”
(sic).

Afiançam que
“as medidas coercitivas atípicas deferidas pelo juízo a quo, teriam caráter exclusivamente punitivo, não guardando qualquer efetividade para fins de satisfação da dívida. Assim, a suspensão da CNH e a retenção do passaporte foram, sem qualquer mínima comprovação ou mesmo a existência de quaisquer indícios de que os executados estariam ocultando seu patrimônio ou embaraçando a execução, configuram uma afronta à dignidade da pessoa humana, bem como a liberdade de locomoção das partes”
(sic).

A par desses argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo, determinando que se abstenha de suspender a CNH e reter o passaporte dos executados, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso (Id. 271977366).

O efeito suspensivo foi indeferido por mim na data de 18 de março de 2025 (Id. 274889892)

A agravada não ofereceu a contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 281728364
.

O agravante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão que deferiu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a retenção do passaporte do Executado, conforme postulado pelo Exequente.

Eis o teor da decisão recorrida, na parte que importa à análise do presente recurso:

“Vistos;

1. Pretende a parte Exequente a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e do passaporte dos executados, sob o argumento que diante das tentativas frustradas em encontrar patrimônio a fim de assegurar o pagamento da condenação, tais medidas são necessárias para atingir a efetividade dos atos executórios.

2. Como se sabe, o Magistrado dispõe de meios eficazes para obter a satisfação do crédito exequendo, competindo-lhe, a requerimento da parte interessada, esgotar todos os meios possíveis a fim de viabilizar a constrição judicial de bens, sob pena de, não o fazendo, ser ofendido o princípio constitucional da efetividade da prestação jurisdicional e da celeridade processual (CF, artigo 5o, inciso LXXVIII), uma vez que não basta à solução do conflito de interesses em prazo adequado se não satisfeito e entregue o bem jurídico perseguido pelo credor.

3. Nessa perspectiva, se está havendo lesão ao direito do credor, marcadamente quando todas as medidas executivas cabíveis foram tomadas, e o executado não paga a dívida, não indica bens à penhora, não faz proposta de acordo e nem se digna a justificar a impossibilidade de cumprir a sua obrigação, é dever do juiz resguardar e aplicar o princípio da eficiência e efetividade do processo em prol do interesse do exequente (art. 8o c.c. art.797, CPC).

4. Com efeito, na ADI 5.941 os Ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam ser constitucionais dispositivos do Código de Processo Civil que permitem aos magistrados determinar medidas atípicas para o cumprimento de ordem judicial. Entre os exemplos de determinações judiciais não convencionais que vêm sendo aplicadas pelos magistrados brasileiros estão a apreensão de passaporte e carteira de motorista de devedores, além da proibição de participação em concursos públicos e licitações.

5. Na espécie, não se pode perder de vista que os Executados há muito tempo vem se esquivando do cumprimento da sua obrigação, sendo de todo descabido nesse momento processual, cogitar o princípio da menor gravosidade ao devedor, disposto no art. 805, caput, do CPC, que diz que: "Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado."

6. Isso porque, tal princípio visa proteger o devedor, de modo a lhe assegurar condições mínimas de sobrevivência, resguardando a sua dignidade como pessoa humana, todavia, não é razoável invocar como manto protetor ao devedor que vai em total contramão inclusive ao positivado na referida norma, especialmente porque o parágrafo único do referido artigo, estabelece que é dever do executado indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para a promoção da execução.

7. Nesse encalço, considerando as especificidades do caso concreto, DEFIRO a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a retenção do passaporte do Executado, conforme postulado pelo Exequente’ (Id. 183138278).

Inconformados, os agravantes sustentam que o exequente, ora agravado, pugnou pela aplicação de medidas executivas atípicas, a saber, a suspensão da CNH e a retenção do passaporte dos executados, para fins de garantir o recebimento do crédito objeto da execução, contudo, não se verifica nos autos a comprovação de que os agravantes estariam ocultando bens ou embaraçando a execução, de forma que as medidas executivas atípicas, no presente caso, se traduziriam como sucedâneo punitivo – e não forma efetiva de obter o recebimento do crédito.

A par desses argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo, determinando que se abstenha de suspender a CNH e reter o passaporte dos executados, e no mérito, pelo provimento do recurso.

Acerca do tema, o Código de Processo Civil, em seu art. 139, inc. IV, estabeleceu a possibilidade de a magistrada valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias - por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias.

Assim, não há dúvidas de que a adoção de tais medidas traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença.

Contudo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva.

Nesse contexto, embora se mostre lícita a determinação de
suspensão da CNH e bloqueio do passaporte,
vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, quando do julgamento da ADI no. 5941, o certo é que as referidas medidas não podem avançar sobre direitos fundamentais, devendo observar os princípios da razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos, bem como as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

In casu
, pelo que se denota dos autos, em que pese os argumentos da agravada, o certo é que não há indício de que as medidas suspensivas, quais sejam, impedir que a parte devedora faça uso de sua CNH, ou de seu passaporte, sejam eficazes para o adimplemento do débito, afigurando-se inócua em relação ao resultado final da demanda executiva, vez que não altera a circunstância de inexistência de bens em seu nome, que pelo que se afigura, não possui de fato bens aptos a serem expropriados, servindo apenas como punição pelo não pagamento, vez que não há indícios nos autos de ocultação de patrimônio e embaraçamento da satisfação do crédito, razão pela qual não devem ser admitidas.

Neste sentido, vem decidindo este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE
MEDIDAS

EXECUTIVAS

ATÍPICAS
–
SUSPENSÃO CNH, PASSAPORTE
E CARTÕES DE CRÉDITO -
OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão de CNH, passaporte e cartões de crédito, como
medidas

executivas

atípicas
, exigem comprovação de indícios de ocultação de patrimônio ou embaraço à satisfação do crédito.

As referidas
medidas
não podem avançar sobre direitos fundamentais, devendo observar os princípios da razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios
executivos

atípicos
, bem como as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos
.”
(N.U 1004377-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame: Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a suspensão da CNH do executado como medida coercitiva para o pagamento de débito em cumprimento de sentença. A decisão foi fundamentada na inexistência de bens penhoráveis, visando compelir o devedor à satisfação da obrigação.

II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em saber se a medida atípica de suspensão da CNH do devedor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a ausência de indícios de ocultação de patrimônio.

III. Razões de Decidir: O art. 139, IV, do CPC permite a adoção de medidas executivas atípicas, desde que úteis, proporcionais e eficazes, respeitando os direitos fundamentais do devedor e o princípio da menor onerosidade. No caso, não há elementos concretos que demonstrem a utilidade ou eficácia da medida, tampouco que o devedor esteja agindo para ocultar patrimônio ou frustrar a execução. A medida de suspensão da CNH apresenta-se desproporcional e irrazoável, configurando-se como punição indevida ao devedor, sem relação com a satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido. Tese de julgamento: “A suspensão de CNH como medida executiva atípica é inaplicável quando ausentes indícios de que o devedor esteja embaraçando a execução ou ocultando bens, devendo a medida observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV”.
(N.U 1026774-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEDIDAS CONSTRITIVAS – BLOQUEIO E SUSPENSÃO DA CNH EM NOME DO EXECUTADO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8o, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Hipótese na qual a medida pleiteada pela agravante é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito”.
(N.U 1036165-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MEDIDAS

EXECUTIVAS

ATÍPICAS
. SUSPENSÃO DE CNH E CASSAÇÃO DE PASSAPORTE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, com base no art. 139, IV, do CPC, determinou a suspensão da CNH do devedor, a cassação de eventual passaporte em execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição de
medidas

executivas

atípicas
(suspensão da CNH e cassação de passaporte), com fundamento no art. 139, IV, do CPC, diante da ausência de demonstração concreta de sua eficácia e da não frustração prévia dos meios típicos de execução.

III. Razões de decidir

3. A aplicação de
medidas

executivas

atípicas
exige demonstração de sua adequação, proporcionalidade e subsidiariedade, com análise concreta da eficácia em promover a satisfação do crédito.

4. Embora a jurisprudência admita tais
medidas
e o STF tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC (ADI 5941), sua aplicação não pode ser automática nem servir de meio genérico de coerção.

5. No caso, não foi demonstrado que as
medidas
coercitivas impostas seriam eficazes ou que os meios típicos de execução tenham sido esgotados ou frustrados.

6. A restrição a direitos fundamentais como a liberdade de locomoção e o exercício do trabalho deve ser justificada de modo rigoroso, sob pena de configurar violação à dignidade humana.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “
1. A imposição de
medidas

executivas

atípicas
com fundamento no art. 139, IV, do CPC exige demonstração concreta de sua adequação, eficácia e observância aos princípios da proporcionalidade e subsidiariedade. 2. A suspensão de CNH e a cassação de passaporte do devedor somente são admissíveis quando esgotados os meios típicos de execução e evidenciada sua necessidade concreta para a satisfação do crédito.”Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II e LIV; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5941, Pleno, j. 09.03.2022; TJMT, AI 1026807-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Dir. Privado, j. 13.11.2024, DJE 16.11.2024.”
(N.U 1004233-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida, a fim de determinar o desbloqueio da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte do agravante, tendo em vista a impossibilidade da suspensão, uma vez que, no caso concreto, a medida atípica aplicada não se revela eficaz para garantir a satisfação do débito, além de afrontar o direito fundamental de liberdade de locomoção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025